Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe APELAÇÃO Processo n. 0717798-92.2022.8.07.0000 APELANTE(S) TERRACAP E CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA APELADO(S) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nada a prover em relação ao requerimento de ID 43862040, porquanto o requerimento de cumprimento provisório de sentença deve ser dirigido ao Juízo a quo, na forma do art. 520 e seguintes do CPC. 2. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que certifique o eventual trânsito em julgado do presente feito. Publique-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora